Tribunal: TJDFT
Processo: 0705070-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705070-87.2020.8.07.0000 RECORRENTE: VIVIANNE SOUZA RAMOS RECORRIDO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, ESPÓLIO DE CELSO TOTOLI, AQUILES LEITE VIANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREFERÊNCIA ENTRE CRÉDITOS. VERBAS HONORÁRIAS. PRIVILÉGIO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. I - Na Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, apesar de divergências, prevalece o entendimento de que é alimentar a natureza da verba de honorários, porém eles não se equiparam a salário, não se confundindo com o crédito de natureza trabalhista. II - Por força dos artigos 186 e 187 do CTN, ficam estabelecidas as preferências e privilégios relativos aos créditos tributários, os quais só são preteridos pelos créditos oriundos da legislação trabalhista e de acidente de trabalho, razão pela qual o privilégio conferido às verbas honorárias não tem o condão de superar a preferência dos créditos de natureza tributária. III – Agravo conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 8°, 85, §14, 908, todos do Código de Processo Civil; e 186, caput, do CTN, sustentando o reconhecimento da natureza alimentar dos honorários advocatícios, bem como sua equiparação aos créditos da legislação oriunda do trabalho, com preferência sobre os créditos tributários. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de concessao de gratuidade de justica, é entendimento assente no STJ de que "é viável a formulação no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuizo ao trâmite normal do feito (EDcl no AgInt no AREsp 1379278/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, DJe 16/10/2020). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a analise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010